Tribunal: TJPA
Processo: 0002219-49.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002219-49.2010.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA SEBASTIANA BRITO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. FGTS
.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
.
CONTRATO NULO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127,
RE 596.478,
RE
705.140 E, RE 765.320. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE E. TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento do FGTS do período não alcançado pela prescrição quinquenal, em decorrência da nulidade da contratação temporária.

2
.
Agravo Interno do Município de Barcarena.
Arguição de
legalidade da contratação temporária.
Apelada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 7 (sete) anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

3. Arguição de ausência de Direito ao FGTS.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
596.478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

4. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o
RE 705.140,
o
saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

5.
No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

6.
O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do
FGTS.

7. No Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), foi discutida e firmada a tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o que não ocorre no caso em análise, em que jamais houve o depósito da verba fundiária, pelo que se constata a ausência de similitude com o caso concreto, de modo que não há que se falar em aplicação da TR com este fundamento.

8. Descabe a alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, uma vez que a decisão se encontra fundamentada em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça, bem como das Cortes Superiores, inclusive com repercussão geral reconhecida, a exemplo do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191 do STF).
Agravo Interno Conhecido e não provido.

9. Agravo Interno da Autora.
Pretensão de incidência da prescrição trintenária.
Não houve interposição de apelação contra a aplicação da prescrição quinquenal pelo Juízo de origem. Embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, se decidida a matéria, é ônus da parte impugná-la, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ.
Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos em Apelação Cível (Processo n.º
0002219-49.2010.8.14.0008)
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA e por MARIA SEBASTIANA BRITO FURTADO
, diante da decisão monocrática de id 12240635, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Município e, em sede de remessa necessária, modificou parcialmente a sentença, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença.

A Decisão Monocrática possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que o percentual de honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação. (...)

Em razões de agravo interno, o Município de Barcarena sustenta a legalidade da contratação temporária, a ausência de direito à percepção do FGTS, diante da natureza jurídico administrativa na forma do art. 37, IX da CF/88 e da inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 aos servidores temporários. Sustenta o não cabimento da condenação ao pagamento de FGTS, por se tratar de verba destinada ao trabalhador submetido ao regime celetista.

Afirma que o ato administrativo da contratação temporária é nulo de pleno direito, por ausência de concurso público e que a declaração de nulidade dos atos jurídicos produz efeito
ex tunc
, restituindo às partes ao status
quo ante
, inexistindo o direito à percepção de FGTS.

Sustenta que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

Assevera, por fim, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

A Apelada também interpôs agravo interno, requerendo a incidência da prescrição trintenária, em conformidade com o entendimento do STF no ARE 709.212.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento do FGTS do período não alcançado pela prescrição quinquenal, em decorrência da nulidade da contratação temporária.

AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Conforme consignado na decisão monocrática, no que diz
respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O cotejo probatório demonstra que a Autora permaneceu na condição de servidora temporária por mais por mais de 7 anos, entre abril de 1993 e agosto de 2010, conforme demonstram os contracheques e demais documentos juntados com a petição inicial e contestação, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da Apelada se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA,
Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda, que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da Agravada, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DAS TR

O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

No entanto, no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), foi discutida e firmada a tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o que não ocorre no caso em análise, em que jamais houve o depósito da verba fundiária, pelo que se
constata a
ausência de similitude com o caso concreto.

Desta forma, a matéria não guarda identidade com a questão aqui tratada.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2002 A 2009.SERVIDORTEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG
. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) o que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. (...)
Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento: (...) Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

(TJPA, 10590292, 10590292, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09). (grifei).

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS
. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.
3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ
. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(TJPA, 10151308, 10151308, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-12). (grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas; VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

(TJPA, 10056974, 10056974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05). (grifei).

Desta forma, não há que se falar em modificação do índice de correção monetária.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Descabe a alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, uma vez que a decisão se encontra fundamentada em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça, bem como das Cortes Superiores, inclusive com repercussão geral reconhecida a exemplo do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191 do STF).

AGRAVO INTERNO DA AUTORA

Em sede de agravo interno a Autora pretende modificar a sentença, para que seja aplicada a prescrição trintenária ao FGTS.

Contudo, constata-se que não houve interposição de apelação a este respeito. Assim, embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, se decidida a matéria, é ônus da parte impugná-la, sob pena de preclusão.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
"Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão
" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão
" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008). 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1328543 SP 2018/0177834-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 27/04/2020 DJe 30/03/2020)

Desta forma, não há como ser modificada a prescrição quinquenal, pois apesar de decidida a matéria, não houve recurso do Agravante a este respeito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Agravos Internos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024